Tribunal: TJMT
Processo: 0027750-33.2017.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 0027750-33.2017.8.11.0055
APELANTEs: WILTON RIBEIRO RANGEL e outros
APELADOs: ALEXANDRO COSTA PINHEIRO e outros
DECISÃO – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
Vistos etc.
Os apelantes, WILTON RIBEIRO RANGEL e ZILMA RIBEIRO LOURENCO, requererem os benefícios da gratuidade da justiça.
Fora oportunizado aos apelantes para colacionarem ao feito documentos que possam comprovar sua hipossuficiência, como: o extrato do imposto de renda de ambos os requerentes (exercício 2021) e extrato bancário, auxílio saúde dos 3 últimos meses dentre outros, para uma melhor análise, sob pena sob pena de indeferimento do pedido dos benefícios da Justiça Gratuita e determinação de pagamento do preparo.
O apelante WILTON RIBEIRO RANGEL compareceu aos autos e informou o falecimento de sua esposa ZILMA RIBEIRO LOURENCO, devido há um trágico acidente ocorrido em 17/09/2021 (certidão de óbito de ID no 102976467 - Pág. 1); também juntou cópia do B.O.; notas fiscais de gastos com saúde; extratos de movimentações bancárias e apenas o recibo do IRPF exercício 2021.
Decido.
A miserabilidade disposta no do art. 98 do Código de Processo Civil de 2015 milita em favor da pessoa física ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar os custos do processo e os honorários advocatícios, e deve ser deferida na forma da lei de regência.
Porém, não basta asseverar insuficiência de recursos. Deve o requerente provar o fato de se encontrar em situação inviabilizadora de assunção dos ônus decorrentes do ingresso em juízo, não se prestando, por óbvio, a mera declaração despida de qualquer elemento probatório.
O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, tem entendimento sedimentado de que “Não se convencendo o magistrado da situação de miserabilidade da parte quando solicitada a sua demonstração, poderão ser indeferidos os benefícios da justiça gratuita, porquanto a declaração de hipossuficiência não ostenta presunção absoluta de veracidade.” (STJ, Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento no 1.065.229-RJ - Rel. Min. Luis Felipe Salomão - 4a Turma. - j. 16-12-2008).
A jurisprudência está em sintonia com o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
Tal assertiva também se aplica às pessoas jurídicas, conforme se extrai do entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça que restou consolidado, respectivamente, nos verbetes sumulares de no na Súmula 121 e 481, litteris:
“A gratuidade de justiça a pessoa jurídica não filantrópica somente será deferida em casos excepcionais, diante da comprovada impossibilidade do pagamento das despesas processuais.”
“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.
Na análise da concessão do benefício, há de se avaliar o conjunto das informações acostadas, que possibilitem a interpretação da condição econômica do pleiteante.
No caso destes autos, em que pesem os argumentos trazidos pelo apelante, realmente não há elementos que autorizem a concessão do AJG ao postulante, tendo em vista os indicativos de patrimônio líquido do recorrente, que revelam a capacidade financeira para custear as despesas processuais (cópia do IRPF exercício 2019 de ambos os requeridos), que demonstram que detém de um patrimônio que ultrapassa a cifra de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). E tudo indica que tal patrimônio aumentou, pois o apelante omitiu sua declaração de imposto de renda -exercício 2021, colacionando apenas o recibo.
Embora essa magistrada lamente a morte da ré Zilma Ribeiro Lourenço, os respectivos documentos apresentados pelo apelante não atestam a insuficiência de recurso.
Desse modo, por não ter comprovado a hipossuficiência alegada, não há como se deferir os benefícios da justiça gratuita.
Ante o exposto, INDEFIRO a assistência judiciária gratuita aos apelantes.
Por se tratar de requisito de admissibilidade do recurso, intime-se o recorrente, para recolhimento do preparo em 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso interposto.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora